Tribunal: TJMT
Processo: 1000244-61.2023.8.11.0053
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000244-61.2023.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[PEDRO FERNANDES DE MELLO - CPF: 916.865.631-91 (EMBARGADO), QUERINA DE ASSIS DA SILVA - CPF: 666.739.091-53 (ADVOGADO), ANA CAROLINA PEREIRA DE ASSIS - CPF: 046.941.741-26 (ADVOGADO), ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA - CPF: 535.720.921-91 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGANTE), DAVID AZULAY - CPF: 135.603.597-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
:
1000244-61.2023.8.11.0053

E
MBARGANTE:

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

EMBARGADO:

PEDRO FERNANDES DE MELLO

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE ALUGUEL
.

IMPROCEDÊNCIA
. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDO
.

CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO.

ANTENA DE TELEFONIA

EM PROPRIEDADE PARTICULAR
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
OMISSÃO E ERRO MATERIAL
.
OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DO VALOR DE ALUGUEL E PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. FIXAÇÃO DE CONTRAPRESTAÇÃO EM UM SALÁRIO-MÍNIMO. PRAZO DE 90 DIAS PARA RETIRADA DE EQUIPAMENTOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por PEDRO FERNANDES DE MELLO, determinando a retirada de antena de telefonia do imóvel do autor, condenando a embargante ao pagamento de contraprestação pelo uso do imóvel e ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

2. A recorrente aponta omissão quanto à fundamentação para
fixação do valor de um salário-mínimo a título de aluguel, defendendo que tal valor deveria ser apurado em liquidação de sentença por meio de perícia imobiliária. Alega também omissão quanto aos fundamentos para concessão do prazo de 90 dias para retirada das antenas, considerado exíguo, pleiteando a dilação para 180 dias. Aduz ainda erro material quanto à fixação dos juros de mora e correção monetária.

3. Os embargos foram inicialmente acolhidos parcialmente apenas para sanar omissão quanto aos dispositivos legais que fundamentam a aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora. Interposto Recurso Especial pela embargante, o STJ determinou o retorno dos autos para reanálise dos embargos de declaração em relação às omissões apontadas.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se existe omissão no acórdão quanto à fundamentação para fixação do valor de um salário-mínimo a título de aluguel pelo uso do imóvel; e (
ii
) analisar se há omissão quanto aos fundamentos para concessão do prazo de 90 dias para retirada da antena de telefonia.

III. Razões de decidir

5. Em relação à fixação do valor do aluguel em um salário-mínimo, constata-se que o acórdão embargado não apresentou fundamentação específica para a adoção desse parâmetro, configurando omissão a ser suprida.

6. A fixação do valor do aluguel em um salário-mínimo mostra-se razoável e proporcional no caso concreto, considerando a natureza da ocupação (instalação de antena de telefonia), a finalidade comercial da instalação, o porte econômico da empresa ocupante, a área
efetivamente ocupada pela estrutura da antena e o valor médio de mercado para locações similares.

7. O valor de um salário-mínimo, além de ser o pretendido pelo autor na petição inicial, representa parâmetro objetivo e adequado para a situação em análise, dada a área ocupada pela antena de telefonia e o padrão econômico da região, inexistindo necessidade de perícia técnica para sua aferição.

8. Quanto ao prazo de 90 dias para retirada da antena, não se verifica a omissão apontada, uma vez que ao fixá-lo foi considerada a necessidade de equilibrar o direito de propriedade do embargado com a continuidade da prestação dos serviços de telecomunicação.

9. O prazo fixado não se mostra exíguo, mas sim razoável e suficiente para que a embargante, empresa de grande porte e com expertise no setor, planeje e execute a transferência de seus equipamentos para outro local sem prejuízo à continuidade dos serviços prestados.

10. A embargante não demonstrou de forma concreta a impossibilidade técnica ou operacional de cumprir a obrigação no prazo estabelecido, limitando-se a alegar genericamente a necessidade de prazo maior, sem apresentar um cronograma detalhado das atividades necessárias para a remoção dos equipamentos.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento: "1. A fixação do valor de aluguel em um salário-mínimo para uso de área particular por antena de telefonia mostra-se razoável e proporcional quando considerados a natureza da ocupação, a finalidade comercial, o porte econômico da empresa, a área
ocupada e o valor médio de mercado, dispensando liquidação por arbitramento. 2. O prazo de 90 dias para retirada de antena de telefonia de propriedade particular é razoável e suficiente para empresa de grande porte planejar e executar a transferência dos equipamentos sem prejuízo à continuidade dos serviços, especialmente quando não demonstrada concretamente a impossibilidade técnica ou operacional de cumprimento no prazo estabelecido."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

OI S.A. - EM RECUPERA
ÇÃO
JUDICIAL

opõe

recurso de embargos de declaração (ID
274451361
), ob
jetivando sanar supostas omissões e erro material
que estaria
m
maculando o v. acórdão constante no ID nº
272842374
, proferido no Recurso de Apelação Cível

interposto
por
PEDRO FERNANDES
DE MELLO

que
, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso a fim de reformar em parte a sentença para:

“
a)

determinar que a requerida providencie a retirada da antena de telefonia do imóvel do autor, no prazo de 90 (noventa) dias;

b)

condenar a demandada a efetivar o pagamento da contraprestação pelo uso do imóvel, no valor mensal de um salário-mínimo, vigente na data da propositura da demanda, a partir da citação, corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora pela taxa Selic;

c)

em razão da sucumbência mínima do autor, condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15
.
”

Em síntese, sustenta
que o acórdão é omisso quanto à fundamentação para fixação do valor de um salário-mínimo a título de aluguel, o qual deve ser apurado em liquidação de sentença por meio de perícia imobiliária para avaliação do bem.

Alega a existência de omissão também quanto aos fundamentos para a concessão de prazo tão exíguo para cumprimento da obrigação de fazer imposta, defendendo a concessão de 180 dias para retirada das antenas do imóvel o embargado.

Aduz que houve erro material quanto à fixação dos juros de mora e correção monetária, uma vez que a taxa Selic já prevê a correção inflacionária, de modo que a subtração da correção monetária evita um bis in idem inflacionário.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 277247392).

Os embargos foram parcialmente acolhidos
no ID 293720392
,
conforme se verifica abaixo
:

“
Ante o exposto,
acolho em parte os
aclaratórios
,
apenas para, sem alterar o resultado final do acórdão, reconhecer a existência de omissão quanto aos dispositivos de lei que fundamentam a aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora, adequando o julgado a fim de que, onde consta “
a) condenar a demandada a efetivar o pagamento da contraprestação pelo uso do imóvel, no valor mensal de um salário-mínimo, vigente na data da propositura da demanda, a partir da citação, corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora pela taxa Selic
;” passe a constar “
a)

condenar a demandada a efetivar o pagamento da contraprestação pelo uso do imóvel, no valor mensal de um salário-mínimo, vigente na data da propositura da demanda, a partir da citação, corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora pela taxa Selic
, nos termos dos artigos 389 e 406, §1º, ambos do Código Civil.
”

Contra o citado
julgado
foi interposto Recurso Especial (ID 298543876)
,
em que a embargante alegou
, em suma que o acórdão
negou vigência os artigos aos artigos 389, 402, 406, §1º, 844

e 944, todos do CC/02, e 489, §1º, III e IV e artigo 1.022, Inciso II, ambos do CPC
/15
,
sendo o recurso
admitido pela Vice-Presidência deste Tribunal.

Naquela instância superior, o
Recurso Especial
foi provido nos seguintes termos:

Em razão do provimento do referido recurso, o feito retornou a esta Câmara para reanálise dos Embargos de Declaração em relação à
s
apontada
s omissões
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso, a parte embargante alega que o acórdão é omisso quanto à fundamentação para fixação do valor de um salário-mínimo a título de aluguel e quanto aos fundamentos para a concessão de prazo tão exíguo para cumprimento da obrigação de fazer imposta. Alega ainda erro material quanto à fixação dos juros de mora e correção monetária.

Em atendimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, passo
à análise

d
as omissões apontadas.

Inicialmente, de se destacar que a
determinação se restringe a dois pontos
do Embargos de Declaração, quais sejam
:

a
suposta ausência de fundamentação para fixação do valor de um salário
-
mínimo a título de aluguel e o prazo para retirada das antenas.

Assim, em relação à alegação de erro material quanto à fixação dos juros de mora e correção monetária, mantém-se o decidido no acórdão de ID
293720392
, o qual transcrevo:

“
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.).

No caso, a parte embargante alega o acórdão é omisso quanto à fundamentação para fixação do valor de um salário-mínimo a título de aluguel, o qual deve ser apurado em liquidação de sentença por meio de perícia imobiliária para avaliação do bem.

E ainda, a existência de omissão também quanto aos fundamentos para a concessão de prazo tão exíguo para cumprimento da obrigação de fazer imposta, defendendo a concessão de 180 dias para retirada das antenas do imóvel do embargado.

Portanto, fica evidente que em relação a tais questões pretende em verdade ver reapreciada a matéria, sem que existam, de fato, os aludidos vícios.

Isto porque, tais questões foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no acórdão recorrido, consoante se verifica abaixo:

“Extrai-se dos autos que o autor, ora apelante, é proprietário de um imóvel residencial em uma comunidade rural localizada no Município de Santo Antônio do Leverger-MT e que aluguel parte da área à requerida/apelada, para instalação de uma antena de telefonia.

Segundo o demandante, a antena foi instalada há mais de 15 anos, em frente a sua residência, comprometendo grande parte do imóvel e impossibilitando de promover edificações ou plantio de lavoura no local.

Narra que quando da instalação do equipamento, ficou acordado verbalmente entre as partes que a requerida pagaria ao autor os aluguéis pela utilização da área. Contudo, nunca elaborou o contrato de locação do espaço e não efetuou o pagamento dos aluguéis.

Em razão disso, ajuizou a presente ação, visando a condenação da requerida na obrigação de retirar a antena de telefonia do imóvel, rescindindo o contrato, bem como ao pagamento dos aluguéis vencidos, no valor de um
salário mínimo
mensal, que perfaz a importância de R$ 72.771,03 (setenta e dois mil setecentos e setenta e um reais e três centavos).

Pois bem.

Resta introverso dos autos a instalação de antena de telefonia no imóvel do autor, uma vez que a apelada não nega tal fato, limitando-se a alegar que a inércia do apelante quanto ao recebimento dos aluguéis durante quinze anos indica a renúncia aos valores, em razão da incidência do instituto da
supressio
.

Inicialmente, convém destacar que a
“
supressio
”
decorre do não exercício de determinado direito, por seu titular, no curso da relação contratual, gerando à outra parte, em virtude do princípio da boa-fé objetiva, a legítima expectativa de que não mais se mostrava sujeito ao cumprimento da obrigação.

Nesse sentido:

“
É certo que, à luz da jurisprudência desta Corte, "a
supressio
indica a possibilidade de redução do conteúdo obrigacional pela inércia qualificada de uma das partes, ao longo da execução do contrato, em exercer direito ou faculdade, criando para a outra a legítima expectativa de ter havido a renúncia àquela prerrogativa
" (REsp 1.202.514/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21.06.2011,
DJe
30.06.2011)” (STJ –
AgInt
no TP n. 2.528/RJ, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/9/2020,
DJe
de 22/9/2020.)

Ocorre que
tal instituto deve ser admitido em casos excepcionais, não bastando o mero decurso de tempo sem que o titular exerça o seu direito, pois além de estar pautado na boa-fé dos contratantes, necessário também que a alteração da situação fática "consolidada" traga desvantagem considerável a justificar a manutenção do
status quo
.

No caso, não se verifica boa-fé por parte da apelada em permanecer se utilizando o imóvel do autor sem o pagamento de aluguel, ainda que tenha transcorrido mais de 15 anos desde a instalação da antena de telefonia no imóvel, não sendo a hipótese de aplicação do referido instituto.

Isto porque, a pretensão da recorrida em continuar se valendo de um imóvel alheio sem qualquer contraprestação após o proprietário se manifestar contrário a tal situação implica no seu enriquecimento ilícito e coloca o autor em expressiva desvantagem, além de não poder se utilizar de parte de sua propriedade, conforme dispõe o artigo 1.228 do Código Civil.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ANTENA DE TELEFONIA - CONTRATO DE COMODATO TÁCITO OU DE LOCAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVAS - INSTITUTO DA "SUPRESSIO" - NÃO APLICAÇÃO - PRETENSÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS - CABIMENTO - INÍCIO - DATA DA CITAÇÃO. Nos termos do art. 373, I e II, do CPC, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu
provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O instituto da "
supressio
" deve ser admitido em casos excepcionais, não bastando o mero decurso de tempo sem que o titular exerça o seu direito. Ausente qualquer prova de celebração de contrato de comodato tácito entre as partes, é direito do proprietário do imóvel exigir a cobrança de aluguel da parte do referido imóvel ocupada pela antena de telefonia da apelante
.” (TJ-MG - Apelação Cível: 50003251820218130582, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 20/02/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/02/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - ANTENA DE TRANSMISSÃO DE TELEFONIA MÓVEL - COMODATO TÁCITO - AUSÊNCIA DE PROVAS - INSTITUTO DA SUPRESSIO - DESOCUPAÇÃO DA ÁREA - POSSE PRECÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR PARTE DA AUTORA - EXIGÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO FINANCEIRA - OMISSÃO DA RÉ - MORA - OCUPAÇÃO QUE SE TORNA IRREGULAR E INJUSTA - PERDAS E DANOS - TERMO INICIAL - DANO MORAL. Compete à parte autora o ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito e a parte requerida a desconstituição deste. Se a parte Ré não comprova a existência de um contrato de comodato tácito para instalação de antena de transmissão de rede de telefonia móvel, lídima é a obrigação indenizatória, além da desocupação do imóvel.
O instituto da
supressio
deve ser admitido em casos excepcionais, não bastando o mero decurso de tempo sem que o titular exerça o seu direito.
Mantêm-se o valor e o prazo fixados a título de multa para o cumprimento da decisão judicial, porquanto de acordo com os limites da razoabilidade e da proporcionalidade. Manifestada por meio de notificação extrajudicial a intenção da parte autora de pôr fim à gratuidade da permanência de antena de transmissão de telefonia móvel em sua área rural, a posse posterior se torna irregular e injusta se não é providenciada pela proprietária do referido equipamento a exigida contraprestação financeira para fins de admitida locação ou a sua própria retirada do espaço ocupado. À luz das peculiaridades do caso concreto, a data da aludida notificação extrajudicial, que foi quando a parte ré foi constituída em mora, deve corresponder ao termo inicial para cálculo do valor a ser pago à parte autora a título de danos materiais, tomando-se por base a importância praticada a título de aluguel em contrato de locação que corretamente serviu de paradigma. Não caracterizada a
lesão a direitos da personalidade não há falar em indenização a título de dano
moral.v

v.Nos
termos do art. 206, § 3º, V, do CC/02, prescreve em três anos, a pretensão de reparação civil. Recursos desprovidos
.” (TJMG
- Apelação

Cível 1.0556.15.009804
-5/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis
Morais ,
10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/10/2018, publicação da súmula em 09/11/2018)

Aliás, impor ao autor a manutenção dessa situação, de utilização pela requerida do seu imóvel contra a sua vontade sem o pagamento de qualquer contraprestação, fere o direito constitucional à propriedade, razão pela qual a reforma da sentença para que seja determinada a desocupação da área é medida que se impõe.

E não se diga que a antena deve permanecer na propriedade privada do apelante em razão de tratar-se de serviço essencial, pois não há,
in
casu
, conflito entre interesse público da comunidade local, consumidora de serviços de telefonia móvel, e o interesse privado, do apelado, tendo em vista que a antena pode ser instalada em outro local nas proximidades, respeitando o direito de propriedade.

Por outro lado, no tocante ao termo inicial para o pagamento da contraprestação devida pelo uso do imóvel, este deve ocorrer a partir da citação da requerida da presente ação, oportunidade em que restou efetivamente demonstrada a intenção da autora em cobrar uma contraprestação pelo bem, já que não há dos autos prova de que tenha notificado a apelada acerca da sua pretensão.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a sentença para:

determinar que a requerida providencie a retirada da antena de telefonia do imóvel do autor, no prazo de 90 (noventa) dias;

condenar a demandada a efetivar o pagamento da contraprestação pelo uso do imóvel, no valor mensal de um salário-mínimo, vigente na data da propositura da demanda, a partir da citação, corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora pela taxa Selic;

em razão da sucumbência mínima do autor, condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

É como
voto.-
”

Por outro lado, no tocante à alegação de que houve erro material quanto
à fixação dos juros de mora e correção monetária, uma vez que a taxa Selic já prevê a correção inflacionária, de modo que a subtração da correção monetária evitaria um
bis in idem
inflacionário, assiste parcial razão à embargante.

Não se verifica, no caso, o erro material apontado, uma vez que corretamente arbitrado os índices de correção monetária e juros de mora, mas apenas omissão quanto aos dispositivos legais que fundamentam a aplicação da correção monetária e dos juros de mora.

Desta feita, há que ser acolhido parcialmente o recurso, para saneamento do vício, sem alterar o resultado do julgamento.

Ante o exposto,
acolho em parte os
aclaratórios
,
apenas para, sem alterar o resultado final do acórdão, reconhecer a existência de omissão quanto aos dispositivos de lei que fundamentam a aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora, adequando o julgado a fim de que, onde consta “
a) condenar a demandada a efetivar o pagamento da contraprestação pelo uso do imóvel, no valor mensal de um salário-mínimo, vigente na data da propositura da demanda, a partir da citação, corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora pela taxa Selic
;” passe a constar “
a)

condenar a demandada a efetivar o pagamento da contraprestação pelo uso do imóvel, no valor mensal de um salário-mínimo, vigente na data da propositura da demanda, a partir da citação, corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora pela taxa Selic
, nos termos dos artigos 389 e 406, §1º, ambos do Código Civil.

É como
voto.-

Q
uanto à fixação do valor do aluguel em um salário-mínimo, verifica-se que o acórdão embargado
de fato
não apresentou fundamentação específica para a adoção desse parâmetro
, devendo

tal omissão deve ser suprida.

A fixação do valor do aluguel em um salário-mínimo mostra-se razoável e proporcional no caso concreto, considerando os seguintes fatores: a) a natureza da ocupação (instalação de antena de telefonia); b) a finalidade comercial da instalação; c) o porte econômico da empresa ocupante; d) a área efetivamente ocupada pela estrutura
de uma antena desta natureza
; e) o valor médio
de mercado para locações similares.

Diante da observância de tais critérios, t
em-se que
a fixação direta do valor pelo Tribunal dispensa a necessidade de liquidação por arbitramento, medida que apenas prolongaria desnecessariamente o processo,
em contrariedade

a
o princípio da duração razoável do processo.

Ademais, o valor de um salário-mínimo
, além de ser o pretendido pelo autor na sua petição inicial,
representa parâmetro objetivo e adequado para a situação em análise,
dada
a área ocupada pela antena de telefonia e o padrão econômico da região,
inexistindo
necessidade de perícia técnica para sua aferição,
sobretudo por
se trata
r
de valor módico e compatível com a realidade do mercado para esse tipo de ocupação.

Quanto ao prazo de 90 dias para retirada da antena,
não se verifica omissão
apontada, uma vez que ao
fixá-lo
foi considerado pelos julgadores a necessidade de
equilibrar o direito de propriedade do embargado com a continuidade da prestação dos serviços de telecomunicação.

O prazo fixado não se mostra exíguo, mas sim razoável e suficiente para que a embargante
,

empresa de grande porte e com
expertise
no setor, planeje e execute a transferência de seus equipamentos
para outro local sem prejuízo à continuidade dos serviços prestados.

Até porque,
a embargante não demonstrou de forma concreta a impossibilidade técnica ou operacional de cumprir a obrigação no prazo estabelecido, limitando-se a alegar genericamente a necessidade de prazo maior, sem apresentar um cronograma detalhado das atividades necessárias para a remoção dos equipamentos.

Ante o exposto,
acolho em parte

os
aclaratórios
apenas para

sanar a omissão
apontada em relação à
fundamentação específica para
a fixação do
aluguel,
sem alterar o resultado do julgamento.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026